Tribunal: TJDFT
Processo: 0725507-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725507-76.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARILENA OLIVEIRA CORREA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. MARILENA OLIVEIRA CORREA interpõe agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, da r. decisão (id. 73288990) proferida na ação declaratória de ilegalidade movida contra BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Marilena Oliveira Corrêa exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de BRB - Banco de Brasília, mediante manejo de processo de conhecimento, de rito contencioso comum, com vistas a obter condenação em obrigação de não fazer. Passo agora à análise liminarmente do pedido formulado em sede de tutela provisória de urgência, a fim de "declarar a ilegalidade da retenção da remuneração da Autora no patamar exercido e que seja determinada à Requerida limitação dos descontos no contracheque e na conta corrente a 30% de sua remuneração bruta (abatidos os descontos obrigatórios) nos próximos abatimentos, sob pena de pagamento de multa diária, além da restituição de 70% (setenta por cento) dos rendimentos da Autora referente aos meses de maio e junho do corrente ano, que perfaz o montante de R$ 11.817,48 (onze mil e oitocentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos), diretamente na conta da Autora ou em último caso por deposito judicial, com base nos princípios do mínimo existencial e dignidade da pessoa humana" (ID: 238841156, Item IV, Subitem "d", p. 10). Em rápida síntese, na causa de pedir a parte autora relatou a situação de superendividamento em virtude das "facilitações de créditos ofertadas e assédios das instituições financeiras, ora ré, que lhe concederam diversos empréstimos de maneira desenfreada sem analisar sua capacidade de pagamento e de esclarecer adequadamente o consumidor sobre os riscos das operações realizadas". Afirmou que, pelo segundo mês consecutivo, a parte ré procedeu à retenção da integralidade de sua remuneração em virtude de empréstimo contraído, com provisionamento de saldo (R$ 12.757,96) no mês de maio, a ser praticado nos meses seguintes. Na causa de pedir remota, invocou a aplicação da legislação consumerista e da Lei Distrital no 7.239/2023. Ainda em relação à tutela provisória de urgência, resumidamente a parte autora argumentou que "a verossimilhança das alegações está cristalina com referência a jurisprudência pacífica do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e do Superior Tribunal de Justiça, bem como pelos documentos acostados, em especial, nos saldos e extratos bancários que comprovam que os abatimentos atingiram a integralidade dos rendimentos da Autora"; quanto ao perigo de dano, asseverou que "a situação de superendividamento da consumidora, com sua margem consignada inteiramente comprometida e os descontos em conta corrente consumindo a integralidade de seus rendimentos, evidencia a urgência na concessão da medida requerida, onde se destaca que a autora não tem rendimentos nem para comprar alimentos para seu lar". Esse foi o bastante relatório. Adiante, fundamento e decido. Ressalto inicialmente que a apreciação da tutela provisória pleiteada liminarmente presta reverência à técnica processual da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se de um requisito negativo. Por sua vez, em se tratando de tutela provisória de evidência, esta também dependerá da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as seguintes condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). Em se tratando de obrigações de fazer ou de não fazer, qual o caso dos autos, também deve ser observada a seguinte lição doutrinal: "A questão mais relevante diz respeito à admissibilidade de provimento de urgência que determina o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer infungível. Como não se pode obrigar fisicamente a qualquer pessoa a realizar obrigações infungíveis, a tutela provisória antecipada satisfativa com base na urgência deve ser concretizada mediante a aplicação de determinadas penalidades (multa, astreintes) ou medidas de segurança, as quais poderiam ser objeto de eventuais efeitos secundários da decisão de mérito." (SOUZA, Artur César de. Tutela provisória: tutela de urgência e tutela de evidência. 2. ed. São Paulo: Almedina, 2007. p. 128). No caso dos autos, não estou convencido da probabilidade do direito material alegado em Juízo. Isto porque não estou convencido da verossimilhança das alegações autorais, uma vez que a petição inicial veio desacompanhada de cópia dos negócios jurídicos firmados entre as partes, obstando o exame das cláusulas pactuadas e correlata ilegalidade, se a houver. Da mesma forma, cumpre destacar que a Lei Distrital no 7.239/2023 foi declarada inconstitucional pelo eg. TJDFT no julgamento da ADI no 0721303-57.2023.8.07.0000, conforme se vê do r. Acórdão no 1925950. Confira-se: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 7.239/2023. NORMAS LIMITATIVAS À PRÁTICA DE DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. ABATIMENTO PROPORCIONAL DE JUROS. REGRAS SOBRE SEGURO-PRESTAMISTA. DIREITO CIVIL E POLÍTICA DE CRÉDITO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ARTIGO 14 DA LODF E ARTIGOS 22, INCISOS I E VII, DA CF/88. VÍCIO DE INICIATIVA. LEI DE AUTORIA PARLAMENTAR. GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. ARTIGO 71, § 1o, INCISO II, DA LODF. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO. ART. 144, §§ 4° E 5o, DA LODF. DEPENDÊNCIA NORMATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. VÍCIOS FORMAIS E MATERIAIS RECONHECIDOS. 1. A LODF, no artigo 14, aduz que não cabe ao Distrito Federal exercer a competência vedada pela CF/88. 2. A Lei Distrital 7.239/2023, ao disciplinar atos normativos que interferem na relação obrigacional estabelecida entre as instituições de crédito e os tomadores de empréstimos, além de trazer limitações às regras sobre seguro-prestamista, adentra a competência privativa da União, prevista no artigo 22, incisos I e VII, da CF/88, para legislar sobre direito civil, seguros e política de crédito. 3. A unidade distrital não pode legislar sobre seguros – tal qual o fez no artigo 3o da lei impugnada, ao sedimentar que deveria haver um abatimento proporcional de juros, no caso de quitação antecipada, sobre o valor pago a título de seguro-prestamista – por mais ampla que seja a competência legislativa concorrente em matéria de defesa do consumidor. 4. Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa de leis, complementares ou ordinárias, que disponham sobre “servidores públicos do Distrito Federal, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria”, nos termos do artigo 71, § 1o, inciso II, da LODF. A lei impugnada – a despeito de se pretender atingir todos os residentes do DF – faz inclusive referência à Lei Complementar 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do DF, das autarquias e fundações públicas distritais, reforçando o vício de iniciativa, em nítida inconstitucionalidade formal 5. O vício de iniciativa formal a respeito do regime jurídico dos servidores públicos distritais transborda para seara do conteúdo da norma, já que a iniciativa desse tipo de matéria cabe ao Poder Executivo, na chamada reserva de administração, e a ingerência do Parlamento afeta a independência e harmonia entre os poderes, portanto, o princípio da separação de poderes. 6. A norma impugnada também padece de inconstitucionalidade material sob outro prisma, uma vez que promove, de maneira inequívoca, intervenção em relações contratuais privadas validamente constituídas, em prejuízo ao ato jurídico perfeito, conforme se vê do artigo 6o da norma atacada. Destaca-se, para isso, que o parâmetro de controle é aquele previsto no artigo 5o, inciso XXXVI, da CF/88, que representa norma de repetição obrigatória nas Constituições Estaduais e, assim, confere-se ao TJDFT a competência para julgamento dessa ação direta. 7. O pedido de declaração de inconstitucionalidade por arrastamento dos artigos 144, §§ 4o e 5o, da LODF, formulado pela Defensoria Pública do DF na condição de amicus curiae, refere a dispositivos que não encontram dependência normativa com aqueles que estão sendo atacados no bojo da peça inaugural da ADI. 8. Não há dependência normativa justamente porque a norma atacada disciplina o chamado crédito responsável, com observância do mínimo existencial para endividados no Distrito Federal, ao passo que os dispositivos invocados pela Defensoria Pública tão somente determinam que aqueles servidores e empregados públicos distritais devem receber seus salários no Banco de Brasília (BRB), fugindo totalmente ao escopo do que se discutiu na ação direta de inconstitucionalidade. 9. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar, com eficácia erga omnes e efeitos ex tunc, a inconstitucionalidade da Lei Distrital 7.239/2023, de 20 de abril de 2023, frente aos artigos 14, 53, 71, § 1o, inciso II, 100, inciso VI, todos da LODF, e ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF/88. (Acórdão 1925950, 0721303-57.2023.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, Relator(a) Designado(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no DJe: 22/10/2024). Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do perigo de dano ou de risco ao resultado útil deste processo, sobretudo porque não há comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo estivesse sob iminente risco de perecimento, tampouco de que houvesse risco ao resultado útil do processo. É importante destacar que a autora afirmou a contratação do empréstimo objeto da demanda, sem qualquer vício de consentimento, devendo ser observado o pact sunt servanda. Nessa ordem de ideias, verifico que a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à ilegalidade dos descontos efetivados em conta corrente da autora, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida do indispensável contraditório. Portanto, a apreciação liminar das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária superficial adequada ao presente estágio processual. Nesse sentido confira-se o teor dos seguintes r. Acórdãos ora tomados por paradigmas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE EXAMES GENÉTICOS. RECUSA MOTIVADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. 1. Não cabe a concessão de medida liminar sem que esteja demonstrada a urgência pelo risco de dano irreversível (periculum in mora). 2. Para concessão de tutela em medida liminar não basta o pedido. Não prevalece o refrão de uma canção da banda inglesa Queen: “I want it all, and I want it now” (Eu quero tudo, e eu quero agora!). Os requisitos legais são outros e impõem contenção no uso do poder de cautela do Juiz. 3. “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300). 4. Não havendo fundamentos jurídicos para autorizar a antecipação de tutela, a liminar deve ser indeferida. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT. Acórdão 1356007, 0711417-05.2021.8.07.0000, Relator: MÁRIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 15.7.2021, publicado no DJe: 28.7.2021). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO OU LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE, REFERENTES A EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS VALIDAMENTE CONTRATADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível diz respeito à possibilidade (ou não) de limitar os descontos realizados pela instituição bancária agravada na conta corrente do agravante, à razão de 40% (quarenta por cento) de sua remuneração bruta, “após abatidos os descontos de empréstimos consignados, nos termos da Lei Distrital n. 7.239/2023”. II. Em razão da necessidade de se garantir a autonomia da vontade das partes na relação contratual, não desponta regramento legal apto a estabelecer limites sobre os descontos das parcelas de empréstimo comum e/ou faturas de cartão de crédito diretamente na conta corrente do mutuário, mediante autorização revogável. III. Além disso, o direito de cancelar a autorização de débitos ocorrerá de forma extrajudicial, ressalvados os casos excepcionais. No entanto, no caso concreto, o agravante não comprovou, de forma contundente, a negativa do BRB à eventual solicitação de proceder ao cancelamento da autorização do desconto realizado diretamente em sua conta bancária. IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1854543, 0706694-35.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2024, publicado no DJe: 09/05/2024). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. SÚMULA 603 DO STJ. CANCELAMENTO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 − O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2 − A Súmula no 603 do Tribunal da Cidadania, segundo a qual “É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual”, foi cancelada pela Corte Superior de Justiça (REsp 1.555.722-SP, 2a Seção Relator Min. Lázaro Guimarães, julgado em 22/08/2018). 3 − A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras mútuos que importam quantia superior a 30% de seus rendimentos mensais, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que o somatório de todos os empréstimos que contraiu poderá exceder o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável contemplá-lo, agora, com a tutela jurisdicional do Estado para que se determine a limitação, considerando o somatório de todos os empréstimos ou apenas os valores debitados em conta corrente, ao percentual pretendido. 4 − Observada a limitação legal quanto aos mútuos com parcelas consignadas em folha de pagamento e decorrendo, os descontos de parcelas de mútuos diretamente na conta corrente, da liberalidade do consumidor, que conhece suas possibilidades mensais de pagamento, deve prevalecer o que foi livremente pactuado entre as partes e autorizado pelo consumidor, devendo ser mantido o indeferimento do pleito de tutela provisória de urgência. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1429657, 0702893-82.2022.8.07.0000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/06/2022, publicado no DJe: 20/06/2022). Ante tudo o quanto expus, indefiro a tutela de urgência.” 2. A agravante-autora afirma que está desprovida de recursos para suportar as despesas e as necessidades do dia a dia, pois o agravado-réu reteve a integralidade de sua remuneração para a quitação de dívida, o que contraria o princípio do mínimo existencial, CF, arts. 1o, inc. III, e 6o, da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato, CC, art. 421. 3. Aduz que a ausência de juntada dos contratos bancários não obsta o deferimento da tutela antecipada, pois é suficiente a demonstração do abuso por meio dos extratos e comprovantes, além disso, o agravado poderá ser compelido a apresentar os contratos oportunamente. 4. Ao final, requer a concessão de tutela recursal e atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, o provimento do recurso para a “limitação dos descontos no contracheque e na conta corrente a 30% de sua remuneração bruta (abatidos os descontos obrigatórios) nos próximos abatimentos, sob pena de pagamento de multa diária, além da restituição de 70% (setenta por cento) dos rendimentos da Autora referente aos meses de maio e junho do corrente ano, que perfaz o montante de R$ 11.817,48 (onze mil e oitocentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos)” (id. 73288987, pág. 10). 5. Preparo (id. 73297869). 6. É o relatório. Decido. 7. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 8. No processo, estão presentes os requisitos para a concessão da medida, quanto ao pedido de limitação de descontos na conta-salário da agravante-autora pelo Banco-agravado. 9. Conforme documentação juntada à inicial, em maio de 2025, foi depositado na conta corrente da agravada-autora remuneração no valor R$ 8.842,91, sendo que, no mesmo dia, 6/5/2025, foi debitado igual valor, referente a “DEB EMPRESTIMO 13 – DOC: 769350” (id. 73289005). 10. No mês seguinte, a agravante-autora recebeu salário de R$ 8.038,73, e, no mesmo dia, 3/6/2025, foram debitados R$ 1.970,95, R$ 2.379,48 e R$ 3.660,05, referentes a acordo de novação e a empréstimos, no valor total de R$ 8.010,48 (id. 73289002). 11. Nota-se que os descontos efetuados na conta-salário que a agravante-autora mantém no Banco de Brasília S.A. totaliza a integralidade da sua remuneração mensal. 12. Ressalto que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. 13. Dos documentos que instruem a inicial da ação originária, assim como o presente recurso, não está devidamente esclarecida a natureza dos empréstimos contratados, a forma ajustada para quitação, nem se as parcelas debitadas são relativas à dívida vencida ou à vigente no mês de referência. 14. Não obstante, pelo que se infere, o Banco-agravado descontou todo o numerário existente na conta corrente em que a agravante-autora recebe seu salário para abatimento da dívida. 15. Constata-se, portanto, que os descontos dos empréstimos contraídos comprometem a subsistência da agravante-autora, que, após a dedução das parcelas dos empréstimos e acordos de pagamento, não permanece com qualquer valor para garantir a sua subsistência e de seus familiares. 16. Assim, ainda que ausentes elementos a fim de permitir avaliação quanto os termos dos diversos contratos que celebraram as partes entre si, uma vez que em fase inicial o processo originário, afronta o princípio constitucional da dignidade humana retirar toda a renda mensal líquida da agravante-autora de modo a deixá-la sem meios suficientes para satisfazer seu sustento e de sua família. Além disso, o perigo iminente de dano é patente, por se tratar de verba alimentar, destinada à subsistência da agravante-autora. 17. O desconto a ser efetivado, relativamente aos contratos firmados entre as partes, deve ser limitado a 30%, conforme pedido formulado na inicial e nas razões em análise (id. 73288987, pág. 10). 18. Por outro lado, quanto à devolução dos valores retidos no mês de maio e junho de 2025, no percentual de 70%, é incontroverso que a dívida da agravante-autora existe e decorre de contratos válidos e eficazes, uma vez não alegado qualquer vício de consentimento ou demais nulidades. 19. Nesse contexto, a análise do direito da agravante-autora à devolução de valores demanda dilação probatória, sob o crivo do contraditório, que não se coaduna com esta fase inicial da demanda. Aliado a isso, a pretensão deduzida nesse momento processual encontra óbice no § 3o do art. 300 do CPC, o qual disciplina que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” 20. Logo, embora se possa assegurar um mínimo existencial à agravante-autora até o julgamento do mérito do presente recurso, está ausente a verossimilhança na alegação de direito à devolução de valores pelo Banco-agravado, razão pela qual, quanto a essa matéria, a tutela deve ser indeferida. 21. Isso posto, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal apenas para limitar em 30% os descontos do salário da agravante-autora existente na conta-corrente para quitação do saldo devedor dos empréstimos. 22. Ao agravado-réu para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. 23. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 24. Publique-se. Brasília - DF, 27 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora